Tribunal: TJDFT
Processo: 0747775-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747775-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Agravado(s): ANDRELISSON ALEXANDRE DOS SANTOS EUGENIO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Dê-se vista ao agravante (Ministério Público) a fim de que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravado, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo. À Secretaria para que oficie à Vara de Execuções Penais a fim de que esta informe se a condenação oriunda da ação penal no 0024237-73.2016.8.07.0000, trata-se de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas), considerando a pena imposta [1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão]. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator